Tribunal: TJDFT
Processo: 0730027-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730027-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA AGRAVADO: ANDRE ALVES PEREIRA D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. Intimem-se. Ao agravado para responder no prazo legal. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator